Tribunal: STF
Processo: HC 229268
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Deividi Andrade Scheer, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 808331/RS, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Depreende-se dos autos que paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime versado no art. 121, §2.º, I e IV, c/c o art.14, II, ambos do Código Penal.



    Sustentam os impetrantes, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa a repercutir na custódia.



    Requerem, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva do paciente ou a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO DA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de réu, em tese, autor de crime contra a vida. Diante da não constatação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, inviável o reexame da matéria no âmbito do agravo regimental, pois é assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022). 2. Agravo regimental não provido.” 



    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme anotado pelo Ministro Rogerio Schietti em seu voto, 



    “(...) Na espécie, a denúncia foi recebida no dia 16/12/2021. O paciente foi citado em 11/1/2022 e a Defesa apresentou a resposta à acusação em 13/1/2021. Atualmente, o feito aguarda o término da instrução processual, cuja audiência está designada para ser realizada no dia 24/4/2023, ocasião em que ocorrerá a oitiva de testemunha e se procederá ao interrogatório do ora postulante (fls. 81-84). 



Em consulta ao sítio eletrônico do TJRS, em que pese constar nos autos a senha eletrônica fornecida pelo Juiz de primeiro grau (chave do processo n. 278134936721), não foi possível acompanhar a movimentação processual da ação penal n. 5024640-86.2021.8.21.0033 (fls. 82-83). 



Diante de tal cenário, não percebo desídia ou paralisação indevida do processo por culpa do Judiciário ou do Ministério Público. As instâncias de origem apenas seguiram os ditames legais. 



Assim, não observo excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade que justifique a intervenção prematura desta Corte Superior. Ademais, nota-se que está próximo o encerramento da instrução criminal [...] constatadas, então, a compatibilidade do prazo, a diligência do Estado no processamento do feito e a longa pena fixada, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo. 



Todavia, mesmo não caracterizada a delonga injustificada na tramitação processual, recomendo ao Tribunal a quo celeridade no julgamento da Ação Penal n. 5024640- 86.2021.8.21.0033, tendo em vista o tempo em que o réu está preso [...]”.



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça recomendou celeridade no julgamento da Ação Penal a que responde o paciente. Ademais, consta dos autos informação relativa à designação de oitiva de testemunha para o dia 26/7/2023, a indicar regular tramitação do processo.



    Ainda que assim, não fosse a necessidade da prisão preventiva do paciente foi assim justificada:



    “(...) conforme relatado, o crime é grave, cometido com emprego de arma branca, enquanto a vítima estava de costas, em razão dessa ter se oposto a uma ligação clandestina de energia elétrica que pretendia fazer na empresa que a vítima trabalhava. 



    Além disso, denota-se que o suspeito imprime medo na população local, o que certamente poderá dificultar o deslinde das investigações e da instrução criminal, pois eventuais testemunhas e a própria vítima podem se sentir coagidas em prestar depoimentos que possam prejudicá-lo na persecução penal. 



    Nesse sentido, vale destacar que circunstantes informaram aos Policiais Civis que o investigado se vangloriou na região por ter esfaqueado a vítima, avisando que "esfaqueou um e esfaquearia qualquer um que se atravessasse no seu caminho" (evento 1, INQ4, p. 08/09), tudo demonstrando a sua periculosidade ao meio social, sendo imperiosa a segregação cautelar neste momento. 



    Por fim, não há como se desconsiderar que o suspeito já possui registros por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, indicando que pode fazer das atividades ilícitas seu meio de vida, cabendo ao Estado frear esta conduta.”



    Note-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração - tentativa de homicídio com utilização de faca -, a periculosidade do paciente, pois teria dito que "esfaqueou um e esfaquearia qualquer um que se atravessasse no seu caminho" e, por fim, destacou o risco de reiteração delitiva.



    Sob essa ótica, destaco os seguintes julgados da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente